Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009808-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO AVELINO BONIFACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. Crime de roubo comprovado pela confissão do acusado, corroborada pelas declarações da vítima e do policial. Crime de associação criminosa comprovado pelos depoimentos das testemunhas, aliados às declarações do policial e ao relatório de investigação, demonstrando que os réus se associaram, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar crimes, especialmente roubos circunstanciados pelo uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em desfavor de transportadores de carga. Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Apelos parcialmente providos para reduzir as penas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, aduz a atipicidade da conduta diante da ausência de todos os elementos do tipo; b) artigo 29, §1°, do Código Penal, apontando o cabimento da aplicação da causa de diminuição pela caracterização da participação de menor importância. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 29, §1°, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Ainda, “O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a conduta do agravante como atípica, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.” (EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2020). E também, “Entendendo o Tribunal de origem, em recurso da defesa, não verificada a participação de menor importância, razão pela qual manteve a incidência da causa de diminuição de pena na fração mínima, nada a reparar no acórdão, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1837977/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 21/2/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010